Tribunal: TJSP
Processo: 2252611-48.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2252611-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é peticionário
FELIPE ROBERTO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram
pela improcedência da revisão criminal.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA,
JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO
RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2252611-48.2019.8.26.0000 -Voto no 19468
2
4o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL N.o 2252611-48.2019.8.26.0000
PETICIONÁRIO : FELIPE ROBERTO PEREIRA
VOTO N.o 19468
REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO NO
INTERIOR DE RESIDÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO

NULIDADES ARGUIDAS
INGRESSO ILÍCITO NA
RESIDÊNCIA DO PETICIONÁRIO
INOCORRÊNCIA

FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DELITO

PRESCINDIBILIDADE
DE
CONSENTIMENTO
DO
MORADOR PARA O INGRESSO
PROCEDIMENTO
FEITO POR GUARDAS CIVIS POSSIBILIDADE ART.
301 DO CPP
PERMISSIVO LEGAL PARA QUE
QUALQUER DO POVO PROCEDA À PRISÃO DE QUEM SE
ENCONTRE EM FLAGRANTE DELITO
NULIDADES
AFASTADAS
PEDIDO SUBSIDIÁRIO
DOSIMETRIA
DA PENA ART. 621, III, DO CPP CABIMENTO DA
REVISÃO
CRIMINAL
QUANDO
SE
DESCOBRIREM
NOVAS PROVAS DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE
OU
AUTORIZE
A
REDUÇÃO
DAS
PENAS

IMPOSSIBILIDADE DE MERA REANÁLISE DAS PENAS
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
RELATÓRIO
Trata-se de revisão criminal ajuizada por FELIPE
ROBERTO PEREIRA para a desconstituição do trânsito em julgado de condenação
prolatada nos autos da ação penal n.o 006573-02.2015.8.26.0451 por infração ao art.
33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, e ao art. 12 da Lei n.o 10.826/2003, às penas de 6
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 ano e 2 meses de detenção, em
regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 611 dias-multa.
Inicial às fls. 01/13. Sustenta a ilicitude da apreensão
realizada, porque o consentimento para o ingresso na residência do revisionando se
deu por pessoa não residente, bem como porque realizada a busca domiciliar por
guardas civis, os quais não detém atribuição para fazê-lo. Pede a decretação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2252611-48.2019.8.26.0000 -Voto no 19468
3
nulidade do processo e absolvição do revisionando por falta de provas.
Subsidiariamente, alega que a condenação que possuía por crime de trânsito não era
idônea para configurar reincidência, eis que apenado com pena de 10 dias-multa,
pena demasiadamente branda para tal fim, violando-se o princípio da
proporcionalidade, pugnando pela redução da pena, na segunda fase da dosimetria,
pela confissão espontânea.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 39/53,
manifestou-se pela improcedência da revisão criminal.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, sustentou o peticionário violação ao art.
5o, XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:
"Conforme depoimento do Guarda Civil José Luis
Rosada (mídia e transcrição no bojo da sentença), este narrou que se
deslocaram ao local e forma atendidos por uma senhora, que se
identificou como avó do possível agressor. Atestou que ela autorizou a
entrada da equipe e acompanhou a vistoria feita na residência dos
fundos, que, segundo a avó do réu, era ocupada por ele, pela
companheira e por uma criança. Asseverou que, na gaveta de uma
cômoda, encontraram o entorpecente, material para embalo, balança de
precisão e munição, uma intacta e duas deflagradas, calibre 38. Afirmou
que a avó do réu se disse surpresa com a localização daquele material,
afirmando que desconhecia o envolvimento do neto com entorpecentes.
No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal Claudinei.
No mesmo sentido, em seu depoimento prestado em
inquérito (fl. 31), o Guarda José Luis Rosada afirmou que a senhora
Leonildes Alves da Almeida Silva, que se identificou como avó do
revisionando Felipe, reside na casa da frente e informou que Felipe
havia se evadido. Assim, conclui-se que os guardas civis tinham
conhecimento que o revisionando residia em casa diversa de sua
progenitora, razão pela qual eventual autorização desta para ingresso
na residência do apenado não teria o condão de tornar lícito o ingresso,
vez que ninguém pode autorizar o ingresso de terceiros em residência
alheia."
Dispõe o art. 5o, XI, da Constituição Federal:
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2252611-48.2019.8.26.0000 -Voto no 19468
4
Com efeito, o consentimento para o ingresso de
terceiros à residência deve ser feito por morador e isto é inquestionável.
Ocorre que, no caso dos autos, não se tem que o
ingresso se deu por conta de consentimento, mas sim por se estar diante de flagrante
delito.
A companheira do revisionando deu entrada em pronto
socorro por ter sido vítima de disparo de arma de fogo na perna esquerda, o que foi
comunicado à guarda civil metropolitana e que motivou a ida até a residência do
revisionando.
A posse de arma de fogo sem autorização no interior de
residência é crime de natureza permanente e, nos termos do art. 303 do Código de
Processo Penal, "entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a
permanência".
Considerando que a companheira do revisionando
alegava que havia sido vítima de disparo de arma de fogo efetuado por aquele,
imperioso concluir que havia fundada suspeita de que estaria em flagrante delito por,
no mínimo, violação ao art. 12 da Lei n.o 10.826/2003.
De
todo
irrelevante,
pois,
a
existência
de
consentimento, de quem quer que seja, porque referida circunstância não era
imprescindível ao ingresso dos guardas municipais na residência.
No mais, de acordo com o art. 301 do Código de
Processo Penal, "qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja
encontrado em flagrante delito", o que afasta, por completo, qualquer ilicitude com o
procedimento adotado pelos guardas municipais.
Qualquer do povo poderia adentrar na residência, diante
da fundada suspeita de flagrante delito, para fazer com que este cessasse.
Não se vislumbra, pois, qualquer ilicitude a reclamar a
decretação de nulidade do processo ab initio.
Quanto ao pedido subsidiário para reanálise da
dosimetria da pena, o inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal é expresso
quanto ao cabimento da revisão criminal "quando, após a sentença, se descobrirem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2252611-48.2019.8.26.0000 -Voto no 19468
5
novas provas [...] de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da
pena".
O
revisionando
não
apontou
qualquer
prova
superveniente à sentença de circunstância que determine ou autorize a redução da
pena, condição à reanálise desta. Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA
IMPROCEDENTE
NA
ORIGEM.
REDUÇÃO DA PENA PELA APLICAÇÃO DE
DELAÇÃO PREMIADA. ART. 621, I, DO CPP. VIA
IMPRÓPRIA.
NÃO
CABIMENTO
DA
AÇÃO
REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E
PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ PACIFICOU
O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DO NÃO CABIMENTO
DA REVISÃO CRIMINAL QUANDO UTILIZADA COMO
NOVA APELAÇÃO, COM VISTAS AO MERO REEXAME
DE FATOS E PROVAS, NÃO SE VERIFICANDO HIPÓTESE
DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI
PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, CONSOANTE
PREVISÃO DO ART. 621, I, DO CPP. PRECEDENTES.
2. INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO À DOSIMETRIA
DA PENA, A REVISÃO CRIMINAL TEM CABIMENTO
RESTRITO, SOMENTE SE ADMITINDO O EXAME
QUANDO, APÓS A SENTENÇA, FOREM DESCOBERTAS
NOVAS PROVAS DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM A
REVISÃO DA PENA, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS
AUTOS.
3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEXTA TURMA, AGRG NO
ARESP
N.o
1.704.043/TO,
REL.
MINISTRO
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJE DE
29/09/2020 GRIFEI)
Portanto, não há que se desconstituir a coisa julgada.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela improcedência da revisão
criminal.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR